Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708596-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERSON FERNANDO DOS SANTOS PINTO DESPACHO Intime-se o agravado, GERSON FERNANDO DOS SANTOS PINTO, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator